Tribunal: TJBA
Processo: 8049492-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049492-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULA SAMPAIO DE ARAUJO ARAUJO Advogado(s): UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. VEDAÇÃO À INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS TEMPORÁRIAS. REGRAS DE TRANSIÇÃO ESTADUAIS (LEI ESTADUAL Nº 13471/2015). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL (EC 103/2019). AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Delegada de Polícia Civil, em face de ato que indeferiu seu pedido de concessão da vantagem pessoal de estabilidade econômica. A impetrante alega ter preenchido os requisitos previstos na regra de transição da legislação estadual (Emenda à Constituição Estadual nº 22/2015 e Lei Estadual nº 13.471/2015), enquanto a autoridade coatora fundamentou a negativa na vedação imposta pela Emenda Constitucional Federal nº 103/2019. II. Questão em discussão a) Aferir a existência de direito líquido e certo da impetrante à incorporação da vantagem de estabilidade econômica, considerando o cenário normativo estadual e a superveniência de alteração constitucional federal; b) Analisar a aplicabilidade e os efeitos da regra de transição instituída pela Lei Estadual nº 13.471/2015, que estabeleceu novos requisitos temporais para a aquisição da estabilidade econômica; c) Examinar a natureza jurídica e a eficácia da vedação contida no § 9º do art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, sobre as situações jurídicas em curso de formação; d) Discutir a distinção entre direito adquirido e expectativa de direito em matéria de regime jurídico de servidor público. III. Razões de decidir A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, ao acrescentar o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal, promoveu alteração substancial no regime jurídico dos servidores públicos, estabelecendo, em norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, a vedação expressa à "incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". A legislação estadual de regência (Lei nº 13.471/2015) instituiu regras de transição para os servidores que já se encontravam no serviço público. No caso da impetrante, que possuía entre 06 (seis) e 07 (sete) anos de exercício de cargos de provimento temporário na data da publicação da referida lei, a norma de transição exigia o cumprimento de um período total de 12 (doze) anos de exercício para a concessão da vantagem pessoal. Da análise da certidão de tempo de serviço acostada aos autos, verifica-se que, na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 (13 de novembro de 2019), a impetrante contava com 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de exercício em cargo comissionado, não tendo, portanto, implementado integralmente o requisito temporal de 12 (doze) anos exigido pela legislação de transição estadual. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos. A regra de transição estadual gerou para a impetrante uma mera expectativa de direito, cuja consolidação dependia do preenchimento de todos os requisitos legais. A alteração do ordenamento constitucional antes da completa implementação do lapso temporal necessário obstou a aquisição do direito à estabilidade econômica. O art. 13 da própria EC nº 103/2019, ao ressalvar da nova vedação apenas as "parcelas remuneratórias [...] efetivadas até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional", reforça, por interpretação a contrario sensu, que as situações jurídicas não consolidadas, como a da impetrante, foram diretamente alcançadas pela proibição, não havendo falar em direito líquido e certo a ser amparado. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. A Emenda Constitucional nº 103/2019, ao introduzir o § 9º ao art. 39 da Constituição Federal, estabeleceu norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, vedando a incorporação de vantagens de caráter temporário à remuneração de cargo efetivo, alcançando as situações jurídicas não consolidadas até a sua vigência. 2. Não possui direito líquido e certo à estabilidade econômica o servidor público que, na data de promulgação da EC nº 103/2019, não havia preenchido a totalidade dos requisitos temporais previstos na regra de transição da legislação estadual (Lei nº 13.471/2015), por inexistir direito adquirido a regime jurídico." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 39, § 9º (com redação da EC nº 103/2019); Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 13; Emenda à Constituição do Estado da Bahia nº 22/2015; Lei Estadual nº 13.471/2015; Lei Estadual nº 6.677/1994. Jurisprudência citada: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80077645120218050000, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 19/08/2024; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80269661420218050000, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 17/11/2022; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80195251120238050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 17/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8049492-33.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante PAULA SAMPAIO DE ARAUJO ARAUJO e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07